Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0763973-96.2022.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato ao procedimento de "CE- TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL''. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial, em especial o laudo médico, evidenciam a necessidade e utilidade do procedimento médico descrito na inicial para o correto tratamento da saúde da parte autora. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Percebo, pelo documento de ID 144268246 - Pág. 3, que a parte autora foi regulada para o procedimento e que a sua solicitação recebeu a classificação de risco VERMELHA, com 58 solicitações pendentes de pacientes na mesma classificação risco. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de "CE- TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL''. INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. A agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para “que a ré forneça à agravante TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público”. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Verifica-se que que a decisão atacada não fixou prazo para o procedimento cirúrgico, determinando que o tratamento seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente (art. 300, CPC). A agravante postula a realização de procedimento cirúrgico denominado Tratamento Cirúrgico de Incontinência Urinária por via vaginal, tendo sido a solicitação inserida no SISREG III em 17/06/2022, com a classificação VERMELHO- emergência (ID de origem n. 14426394). O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Na espécie, trata-se de caso em que a classificação de risco reflete urgência. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CF/88. Destaca-se que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito do deferimento do pedido de antecipação da tutela. Cabível, em casos como o presente (em que a urgência é vislumbrada), a imposição de prazo razoável para a realização do tratamento médico. Ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, desde a inserção no SISREG III, descrito no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ, fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie, em 30 (trinta) dias, a submissão da parte autora ao procedimento de "CE- TRATAMENTO CIRURGICO DE INCONTINENCIA URINARIA POR VIA VAGINAL'', em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, às expensas do Agravado. Intimem-se. Redistribua-se o agravo de instrumento, para regular processamento. Brasília/DF, 05 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal